Tribunal: TJSP
Processo: 1037518-24.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Notificação, em procedimento administrativo, da lavratura de Autos de Infração ocorrida por edital – Pretensão a anulação da citação – Devolução à Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.103.050/BA, Tema no 102, STJ, DJe 06.04.2009 (cf. Súmula 414/STJ), fixou a seguinte tese: "A citação por edital na execução fiscal é

Ementa:
APELAÇÃO – Notificação, em procedimento administrativo, da lavratura de Autos de Infração ocorrida por edital – Pretensão a anulação da citação – Devolução à Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.103.050/BA, Tema no 102, STJ, DJe 06.04.2009 (cf. Súmula 414/STJ), fixou a seguinte tese: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades." – Julgamento mantido.